Tribunal: TJBA
Processo: 0501971-37.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501971-37.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SOARES CONCEICAO Advogado(s): VALDIMIRO EUTIMIO DE CARVALHO (OAB:BA23499-A) APELADO: ADILSON MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): BIANCA CARDOSO SANTOS (OAB:BA61536-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, DECLARAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA, COMPROVANTES TRIBUTÁRIOS E FOTOGRAFIAS INSUFICIENTES. RECONHECIMENTO DA POSSE LEGÍTIMA EM RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, e julgou procedente o pedido reconvencional para reconhecer a posse legítima da parte adversa sobre o imóvel. A parte apelante sustentou ter adquirido o bem em 05/10/2005, realizado cadastro perante concessionária de energia em 30/10/2010, pago impostos e taxas referentes ao imóvel e exercido posse mansa e pacífica até ser surpreendida pela ocupação da parte contrária, requerendo a reforma da sentença para concessão da reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela parte autora — contrato de compra e venda, declaração de ligação de energia, comprovantes tributários e fotografias — comprovam posse anterior efetiva sobre o imóvel e esbulho possessório, de modo a autorizar a reintegração de posse. 2. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. 4. O autor da ação possessória suporta o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o exercício efetivo da posse anterior sobre o bem, conforme o art. 373, I, do CPC. 5. A posse protegida pela ação possessória não depende necessariamente de título de propriedade, mas exige demonstração de poder de fato sobre a coisa, nos termos do conceito de posse adotado pelo art. 1.196 do Código Civil. 6. O contrato de compra e venda apresentado não comprova, por si só, o exercício efetivo da posse, especialmente porque indica como alienante pessoa diversa da proprietária do imóvel. 7. A declaração de ligação de energia em nome da parte apelante, desacompanhada de comprovantes de fruição do serviço e de pagamento das contraprestações correspondentes, não demonstra posse contínua e efetiva sobre o imóvel. 8. Os comprovantes de recolhimento de débitos tributários não evidenciam o exercício da posse alegada, pois se referem a pagamentos contemporâneos ao ajuizamento da ação ou anteriores ao período indicado como início da posse. 9. As fotografias juntadas não demonstram destinação econômica, uso, ocupação ou exercício de poder de fato sobre o terreno durante o período em que a parte apelante afirmou ter exercido a posse. 10. A ausência de prova suficiente da posse anterior impede o reconhecimento do esbulho e afasta o direito à reintegração possessória. 11. A sentença deve ser mantida quando o conjunto probatório não comprova os requisitos legais da reintegração de posse e reconhece a posse legítima da parte reconvinte. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501971-37.2017.8.05.0103, em que figuram como apelante RODRIGO SOARES CONCEICAO e como apelado ADILSON MARTINS DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente